Tribunal: TJES
Processo: 5001358-03.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001358-03.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZETE LEAL DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA NA AVENÇA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DE EFETIVA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO - SEGUROS E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - TARIFA DE SEGURO – VENDA CASADA NÃO DESCARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, contudo o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

2. Cuidando-se de crédito concedido para aquisição de veículo, e sendo este dado em garantia da avença, a inserção do gravame junto ao órgão de trânsito decorre da própria natureza do contrato, razão pela qual não há que se falar em abusividade na cobrança “tarifa de registro de contrato”, consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial n. 1.639.259 (Tema 972).

3. A validade da cobrança de “tarifa de avaliação do bem” está condicionada à comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado, na esteira do precedente firmado no julgamento do Tema 958, também da Corte Cidadã (recurso especial 1.578.553).

4. Conquanto seja possível a cobrança de seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente do consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001358-03.2021.8.08.0026

APELANTE: ELIZETE LEAL DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” proposta por ELIZETE LEAL DA SILVA, ora Apelante, por meio da qual pugna, em síntese, pela revisão do contrato de financiamento celebrado com BANCO VOTORANTIM S.A., ora Apelado.

Pela sentença id 8814413, o Juízo
a quo
, reconhecendo a inexistência de abusividade no contrato firmado entre as partes, julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação id 8814415, pugnando seja reformada a sentença vergastada, alegando, em síntese,

(a) a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, requerendo (b) à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados; bem como (c) a ilegalidade das cobranças de “tarifa de registro de cadastro”, “tarifa de avaliação do bem”, “tarifa de seguro” e “cap. parcela premiável”.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 8814418, em que pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001358-03.2021.8.08.0026

APELANTE: ELIZETE LEAL DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em examinar se o Juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos pela Apelante na petição inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja modificada a sentença vergastada, alegando, em síntese ,(a) a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, requerendo (b) à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados; bem como (c) a ilegalidade das cobranças de “tarifa de registro de contrato”, “tarifa de avaliação do bem”, “seguro” e “cap. parcela premiável”.

No que se refere à alegada da taxa de juros praticada, impende destacar, inicialmente, que os encargos financeiros convencionados pelas partes não sofrem a limitação da taxa de juros em 12% (doze por cento) prevista no Decreto Federal nº 22.626/33 (“Lei de Usura”), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, que preceitua:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em proclamar que, com o advento da Lei Federal nº 4.595/64, restou afastada a incidência do Decreto Federal nº 22.626/33 (Lei de Usura) nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Conselho Monetário Nacional - CMN, órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional - SFN, a prerrogativa de limitar taxas e eventuais encargos bancários.

Seguindo esta linha de entendimento, o Enunciado nº 382, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Isto não significa, todavia, que as instituições estão autorizadas a estipular juros extorsivos. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consagrou a juridicidade dos juros no percentual avençado pelas partes, desde que não caracterizada a exorbitância do encargo quando comparada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Veja-se:

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS

1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.

- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.”

(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)

Não descuro, todavia, de que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante. Entretanto, havendo flagrante desproporção nos percentuais pactuados e o valor de referência divulgado pelo respectivo órgão oficial, impõe-se a redução da taxa prevista no contrato.

Na hipótese dos autos, como bem consignado na r. sentença, é possível observar que a taxa de juros pactuada encontra-se acima da taxa média de juros no período, extraída do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
1
.

Contudo, embora superior à taxa média praticada pelo mercado, afasta-se a alegação de abusividade, eis que não se verifica que supera irrazoavelmente a média de mercado praticada no período – consigne-se que os juros da avença foram fixados em 2,24% a.m. ao passo que a média de mercado naquele mês foi de 1,65% a.m. -, razão pela qual não merece prosperar a insurgência recursal neste tocante.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento da apelação n. 5000736-03.2021.8.08.0032, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Marianne Judice de Mattos:

“APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE – DESVANTAGEM EXAGERADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. Precedentes repetitivos do Colendo STJ. 2. A cobrança pela recorrida da taxa de juros efetiva ao mês de 6,98%, do custo efetivo total mensal de 7,23% e do custo efetivo total anual de 133,80%, e o só argumento de que os importes cobrados pela apelante representariam juros de 1,21% por cento ao dia não são capazes de demonstrar a presença patente da abusividade capaz de colocar a consumidora em desvantagem exagerada, assim como não se prestam à demonstração cabal da abusividade verificada. 3. Não comprovada abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, não há que se falar na condenação em danos morais. 4. Recurso conhecido e improvido.”

No que pertine à alegada cobrança indevida de taxas, quais sejam, (
i
) “tarifa de registro de contrato”, (
ii
) “tarifa de avaliação do bem”, (
iii
) “seguro” e (
iv
) “cap. parcela premiável”, não encontro razões para discordar da percuciente análise realizada pelo Juízo
a quo
.

Cuidando-se de crédito concedido para aquisição de veículo, e sendo este dado em garantia da avença, a inserção do gravame junto ao órgão de trânsito decorre da própria natureza do contrato, razão pela qual não há que se falar em abusividade na cobrança de "tarifa de registro de contrato", consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial n. 1.639.259 (Tema 972).

Por sua vez, a validade da cobrança de “tarifa de avaliação do bem” está condicionada à comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado, na esteira do precedente firmado no julgamento do Tema 958, também da Corte Cidadã (recurso especial 1.578.553), o que,
in casu
, na esteira da fundamentação lançada pelo Juízo
a quo
, restou devidamente comprovado pelo Apelado no id 24991570 (que corresponde ao id 8814408, às fl. 11, na tramitação dos autos no sistema de 2ª instância).

A contratação de seguro e título de capitalização foram respectivamente realizadas junto à BNP PARIBAS CARDIF, MAPFRE e a BRASILCAP, consoante se vê às fls. 5, 6 e 7, também do
id 8814408,
em instrumentos distintos do contrato firmado com o Apelado, evidenciando, portanto, que se cuidava de contratação facultativa.

Por fim, não verificada qualquer irregularidade na avença, resta prejudicada a apreciação do pedido de repetição do indébito, eis que nada há a ressarcir à Apelante.

Conclui-se, portanto, pelo integral acerto do MM. Juiz de Direito
a quo
na análise do caso concreto, mantendo-se
in totum
a sentença proferida.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Por conseguinte, majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de a Apelante estar amparada pelo benefício da gratuidade de justiça.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

25471 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.